Tribunal: TJDFT
Processo: 0735633-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE CUSTEIO INTEGRAL DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DECORRENTES DE CIRURGIA BARIÁTRICA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. "1. ‘Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.’ (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. ( )” (Acórdão 1867656, 07063721520248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Intenta a agravante seja a CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL compelida a custear integralmente procedimentos cirúrgicos decorrentes de cirurgia bariátrica.
3. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Metabólica e Bariátrica, a cirurgia de reconstrução de mama com próteses, em regra, tem caráter meramente estético e não reparador. 3.1. Os documentos médicos apresentados pela autora, simples relatos desprovidos de fotografias e/ou de exames de imagem, não revelam, sequer de maneira indiciária, tratar-se de exceção à orientação da referida entidade e que consta do acórdão relativo ao julgamento do Tema 1069 do Superior Tribunal de Justiça (o tratamento da obesidade mórbida é multidisciplinar e pode se desenvolver em etapas).
4. Do mesmo modo, o procedimento de enxerto composto nos glúteos proposto pelo cirurgião plástico também foi qualificado, em regra, como cirurgia estética.
5. Por fim, foi proposta cirurgia de lipodistrofia braquial, crural ou troncateriana nos membros inferiores e superiores. 5.1. Com relação a esses procedimentos, há dúvida se se trata de cirurgia para a retirada de excesso de pele ou de gordura, porquanto lipodistrofia e dermolipectomia são procedimentos distintos: como regra, lipodistrofia (retirada do excesso de gordura por lipoaspiração) tem finalidade estética, e não reparadora. 5.2. Mesmo se se considerar tratar-se de dermolipectomia (retirada do excesso de pele), a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica indica ser necessária a realização de perícia especializada para a verificação da natureza de tal procedimento
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.